Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-45.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM FUNDAMENTO NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. A questão impugnada refere-se à alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais aplicados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.200,00, em ação de divórcio e partilha de bens.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
III. Em razão da sentença de decretação de divórcio e partilha de bens (sem condenação pecuniária), impositivo, para a fixação dos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo seja o valor do proveito econômico (primeiro critério concretamente identificável), até porque não se constata valor inestimável ou irrisório que justifique a apreciação por equidade, como fixado originariamente na decisão ora revista.
IV. Nesse panorama, a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor do proveito econômico, qual seja, 50% (cinquenta por cento) dos bens consignados na petição inicial (base de cálculo: R$ 220.000,00).
V. Recurso conhecido e provido.